Tribunal: STF
Processo: Rcl 88267
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório

 1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Conecta Gestão em Saúde Ltda., nova denominação de Doctor Vip Negócios e Gestão Empresarial Eireli, em 2.12.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Septuagésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na Ação Trabalhista n. 0100210-64.2023.5.01.0078, pela qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:
“NAYARA SILVA PRATA, devidamente qualificada, propôs, em 17-03-2023, ação trabalhista em face de DOCTOR VIP NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI (1ª RÉ), HOSPITAL MAHATMA GANDHI (2º réu) e ESTADO DO RIO DE JANEIRO (3º réu), pleiteando, com fundamentos de fato e de direito, o constante na exordial, acompanhada de documentos. Atribuiu à causa o valor de R$ 156.167,82. (...)
A autora alega ter sido admitida pela 1ª ré em 01-06-2021, para exercer a função de Médica, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Bangu e Realengo, em regime de plantão de 12 horas diárias, totalizando 60 horas semanais. Afirma que recebia  R$ 1.100,00 para cada plantão de 12 horas durante a semana e R$ 1.200,00 pelos plantões realizados aos domingos. Afirma ter sido imotivadamente dispensada em 30-11-2021, sem receber o pagamento das verbas resilitórias devidas, tampouco dos plantões realizados nos meses de outubro e novembro de 2021. Afirma, ainda, que “apesar de ter sido contratada com o título de sócia ostensiva, em verdade era empregada da 1ª Reclamada, eis que cumpria todos os requisitos estabelecidos no art. 2º da CLT”. A 1ª ré impugna o pedido, afirmando que “o Reclamante jamais foi empregado da primeira Reclamada, razão pela qual deverá ser julgado carecedora do direito de ação, o que houve foi uma relação comercial societária, firmada por Sociedade em Conta de Participação (SCP)”.
Admitida a prestação de labor pela parte autora como “sócia”, a 1ª ré atraiu para si o ônus de demonstrar que o trabalho não tenha se realizado nos termos da CLT (art. 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC). Nos termos do artigo 981 da Código Civil “Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” Em audiência, a testemunha, Sra. Monica, ouvida a convite da autora, disse que “assinou contrato de conta em participação com a primeira ré, uma vez que era um requisito para poder trabalhar; que trabalhou com a autora na Upa de Bangu e Ricardo de Albuquerque, sendo que a autora tinha plantões fixos nesses locais ; que havia registro de ponto, por assinatura e por registro facial no tablete; que havia cobrança quanto ao horário pela primeira ré; que os valores eram pagos por plantão, na média de R$1.100,00 a R$1.200,00 (clínica médica); que era obrigada a guardar a rendição e o colega do plantão seguinte”, evidenciado a presença do elemento subordinação, habitualidade e pessoalidade.(...) No mais, o documento de id.  06411e2, comprova que as rés efetuavam o controle da frequência da autora, fato que não se amolda a alegada qualidade de “sócia”. Restou evidenciado, portanto, que a autora recebia salário e cumpria jornada de trabalho pré-fixada. Desta forma, tendo em vista a fraude perpetrada, declaro nulo o instrumento de constituição de sociedade em conta de participação de id.  1ca9d32, com base no artigo 9º da CLT e reconheço o vínculo de emprego entre autora e a 1ª ré, na função de médica, com admissão em 01.06.21 e dispensa sem justa causa em 30.11.21, com salário mensal de 22.400,00 mensais.
Assim, julgo procedentes os pedidos para condenar a 1ª ré, observados os limites objetivos da lide, ao cumprimento das seguintes obrigações. De pagar: - a quantia de R$ 47.200,00 referente aos plantões realizados no mês de setembro e outubro de 2021; - aviso prévio proporcional (30 dias); -  férias  proporcionais  do período 2021/2021 (07/12, já considerada a projeção do aviso prévio), com 1/3; -  gratificação  natalina proporcional de  2021  (07/12, já considerada a projeção do aviso prévio); - multa do art. 477 da CLT.” (e-doc. 7). 

Essa decisão transitou em julgado em 21.5.2025 (fl. 202, e-doc. 6).

Iniciado o cumprimento da sentença em 14.7.2025, o juízo da Septuagésima Oitava Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ indeferiu o pedido de suspensão do processo:
“Indefiro o pedido de suspensão formulado pela ré (Id 4d3e515), pois já apreciado e rejeitado por decisão do TST (Id 50f199a – fl.2931), diante da ausência de aderência ao Tema 1.389 da repercussão geral do STF. Ademais, há trânsito em julgado da sentença, inexistindo controvérsia pendente que justifique o sobrestamento” (fl. 256, e-doc. 6).

Contra essas decisões, Conecta Gestão em Saúde Ltda., nova denominação de Doctor Vip Negócios e Gestão Empresarial Eireli, ajuíza a presente reclamação.

2. A reclamante explica que a “[r]eclamada, ajuizou reclamação trabalhista em 17.03.2023 pugnando pela decretação do vínculo de emprego, como também o pagamento das verbas rescisórias típicas de uma dispensa imotivada, bem como plantões que alegou não ter recebido, além de indenização por danos morais. A sentença da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, de 13.09.2023 julgou procedente os pedidos, para declarar a existência de vínculo empregatício” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que, “no julgamento do recurso ordinário trabalhista da Reclamada, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença” (fl. 4, e-doc. 1).

Esclarece que “atualmente o processo encontra-se em fase de execução em face da ora Reclamante e da 2ª Executada (Hospital Mahatma Gandhi), com o deferimento do Juízo da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro de penhora de créditos e mãos de terceiros, na qual foi determinado que o Estado do Rio de Janeiro proceda à reserva de crédito do valor devido às mesmas até o limite da execução (R$ 239.523,88)” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta “que se impõe a suspensão do processo de origem, em atenção à ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE 1.532.603 (Tema 1.389), em decisão datada de 14 de abril de 2025 (DJ de 15/04/2025)” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspensão da ação execução trabalhista número 0100051-87.2024.5.01.0078, em curso na 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – TRT da 1ª Região, até final decisão desta reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).

Pede “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, suspender o processo 1001875-47.2023.5.02.0051 até decisão final do STF no Tema 1389” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido a ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.
 
6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).

“Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).

7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

8. Na espécie, consta na petição inicial da presente reclamação que “atualmente o processo encontra-se em fase de execução em face da ora Reclamante e da 2ª Executada (Hospital Mahatma Gandhi), com o deferimento do Juízo da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro de penhora de créditos e mãos de terceiros, na qual foi determinado que o Estado do Rio de Janeiro proceda à reserva de crédito do valor devido às mesmas até o limite da execução (R$ 239.523,88)” (fl. 4, e-doc. 1).

Contra a decisão pela qual formado definitivamente o título executivo judicial, a reclamante não ajuizou ação rescisória, deixando transcorrer, sem qualquer manifestação, o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento dessa medida. 

Assim, a controvérsia jurídica relativa à legalidade da contratação não mais poderá ser objeto de reexame no processo de origem, por estar  a matéria preclusa e, portanto, exaurida naquele feito. Nesse sentido, confiram-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS: IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM EXECUÇÃO DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 80.123-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2025).

“Direito do Trabalho e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. ARE nº 1.532.603/PR. Tema nº RG 1.389. Ordem de suspensão dos processos em andamento. Processo em execução definitiva: inaplicabilidade. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória: inadmissibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, porquanto ajuizada contra decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Em análise, a incidência, ou não, da suspensão determinada no ARE nº 1.532.603/PR às ações trabalhistas que se encontram em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. As matérias que serão analisadas no ARE nº 1.531.603-RG/PR dizem respeito à fase de conhecimento do processo, referindo-se à ordem de suspensão aos processos em andamento não acobertados pela coisa julgada. 4. Não cabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 5. O que parte reclamante verdadeiramente busca obstar não é o ato do juiz da execução – que apenas cumpre seu dever de dar efetividade a um título executivo judicial imutável –, mas sim o próprio mérito da condenação, já acobertado pelo manto da res judicata. 6. A alegação da agravante de que o título executivo seria inexigível, (art. 884, § 5º, da CLT; art. 525, § 12, do CPC), à luz do Tema RG nº 1.389 é absolutamente imprópria. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 80.552-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025).

“RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Sentença da Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, pela qual foi reconhecida a existência de vínculo de emprego entre autora da ação de origem e a empresa ora agravante. 2. Decisão agravada que reconheceu a inadmissibilidade da reclamação. II. Questão em discussão 3. Verificar a ocorrência de hipótese de exceção à incidência da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 ao caso, bem como da ordem de suspensão da tramitação de processos exarada no ARE 1532603. III. Razões de decidir 4. Uma vez constatado o trânsito em julgado da ação de origem em data anterior ao ajuizamento da reclamação, bem como a ausência de invocação nesta ação de paradigma apto a viabilizar o conhecimento de discussão alcançada pela coisa julgada, o quadro não revela a existência de hipótese de exceção à aplicação da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou à incidência da Súmula 734 do STF, sob pena de converter a reclamação em sucedâneo de recurso ou de ação outra, como a ação rescisória ou os embargos à execução. 5. Estando o processo de origem na fase de cumprimento de sentença, não há que se falar na incidência da ordem de suspensão da tramitação de processo exarada no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral, pois a decisão reclamada já fora alcançada pela coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 80.813-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.8.2025).

A pretexto de alegada contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial coberta pela coisa julgada, o que não se admite na esteira dos precedentes.

9. Em caso análogo ao presente, em que se controverte sobre a incidência da determinação de suspensão nacional em processo em fase de execução definitiva que versa o tema tratado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603 (Tema 1.389), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 734/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 80.076-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 1º.9.2025).

Na mesma linha, confira-se o seguinte precedente:
“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o alegado desrespeito à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 84.707-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, aguarda publicação).

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 88.193, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 2.12.2025; Rcl n. 85.388, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2025; Rcl n. 84.466, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.9.2025; Rcl n. 80.691, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 23.6.2025; Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.9.2025; Rcl n. 85.230, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 29.9.2025; Rcl n. 84.860, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 24.9.2025; Rcl n. 85.002, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2025; Rcl n. 83.269, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.8.2025; Rcl n. 80.076, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 24.6.2025; e Rcl n. 85.388, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.10.2025.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

10. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora